Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO CORRÉUS. DECLARAÇÕES DE CORRÉU USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. ANÁLISE NEGATIVA. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO.
I – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela confissão dos corréus, tudo confirmado pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso pessoal.
IV – Embora não comprovada associação estável e permanente, a prática do tráfico em concurso de pessoas, em reunião eventual com efetiva divisão de tarefas, torna a conduta mais gravosa e justifica majoração da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade.
V - A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). No caso em análise, a quantidade de cocaína apreendida, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base, à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06. Ademais, o planejamento para efetuar a mercancia de entorpecentes é inerente à prática do crime de tráfico de drogas.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII – A venda de drogas em uma distribuidora, bem como a confissão dos réus de que realizavam a venda de entorpecentes, há aproximadamente 3 (três) meses, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
VIII - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
IX - Fixada pena acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e com avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
XI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado
XII – Recursos conhecidos e parcialmente providos.